Tribunal: TJSP
Processo: 1116394-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de arrematante de imóvel, a reclamar o repasse de alugueres, havidos por ex-proprietários, em entretempo, da arrematação até a respectiva imissão de posse. Procedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de arrematante de imóvel, a reclamar o repasse de alugueres, havidos por ex-proprietários, em entretempo, da arrematação até a respectiva imissão de posse. Procedência da ação e improcedência de reconvenção. Apelo de réus, reconvintes. Desprovimento.